Tribunal: TJPA
Processo: 0004971-35.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004971-35.2019.8.14.0054

APELANTE: LIDIA FRANCISCA DA LUZ

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. BANCO JUNTOU O CONTRATO. EXTRATOS COM TED DEMONSTRANDO O RECEBIMENTO DOS VALORES. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. DECISÃO CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
Verifica-se que o contrato juntado está com digital, assinatura a rogo e assinatura de 2 (duas) testemunhas devidamente identificadas, e, assim, constata-se o cumprimento de determinação legal (art. 595, CC) capaz de tornar válido todo o negócio jurídico.

II-
É possível observar que, ao contrário do que alega a ora apelante, o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual, totalmente válido, conforme sua documentação acostada (ID 16179971 até 16179976), além disso, conforme extratos a parte autora recebeu os TED’s (ID 16179976).

III-
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0004971-35.2019.8.14.0054

APELANTE: LIDIA FRANCISCA DA LUZ

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
LIDIA FRANCISCA DA LUZ
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única de São João do Araguaia, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, movida em face de
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário do INSS, sendo que, ao ter acesso ao extrato da autarquia previdenciária, verificou que havia sido realizado um empréstimo em seu benefício, junto ao banco requerido, no valor de R$ 917,89 (novecentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$ 27,50; que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer a contratação mencionada; 2) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro com devida indenização por dano moral.

Assistência judiciaria gratuita deferida (ID 16179942).

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID 16179968), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Prolatada sentença (ID 16179994), o magistrado singular julgou
improcedentes os pedidos do autor, condenando parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Apelação apresentada pelo autor (ID 16179996), onde sustenta que a sentença merece reforma visto que: 1) que o instrumento contratual anexado aos autos é nulo, pois a assinatura a rogo é irregular; 2) existência de dano moral; 3) necessidade de devolução em dobro dos valores descontados corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo, bem como acrescido de juros de 1% a.m.; 4) condenação da requerida em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação em Honorários Advocatícios.

Sem Contrarrazões do banco réu (ID 16180001).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

P
ODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0004971-35.2019.8.14.0054

APELANTE: LIDIA FRANCISCA DA LUZ

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise de mérito.

MÉRITO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, pretendendo em sua peça recursal que seja reformada a sentença, para decretar a inexistência do suposto negócio jurídico, condenando a apelada ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados.

Inicialmente, quanto à validade do contrato, entendo que a sentença foi acertada, senão vejamos:

Verifica-se que o contrato juntado está com digital, assinatura a rogo e assinatura de 2 (duas) testemunhas devidamente identificadas, e, assim, constata-se o cumprimento de determinação legal (art. 595, CC) capaz de tornar válido todo o negócio jurídico.

Analisando detidamente os autos, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297
: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade da operação.

Pois bem. É possível observar que, ao contrário do que alega a ora apelante, o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual, totalmente válido, conforme sua documentação acostada (ID 16179971 até 16179976), além disso, conforme extratos a parte autora recebeu os TED’s (ID 16179976).

A sentença muito bem esclareceu:

A instituição financeira, por sua vez, sustenta que a parte autora firmou contrato de refinanciamento de empréstimo consignado, alegando que o negócio jurídico foi regularmente celebrado, tendo apresentado o instrumento contratual (ID 24115429), documentos pessoais, desincumbindo-se de seu ônus probatório quanto à celebração da avença, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Cumpre, então, verificar a validade do contrato apresentado pela parte requerida. Analisando os elementos que constam dos autos, há documento que qualifica a parte autora como pessoa não alfabetizada (ID 16399770, página 2). O instrumento contratual apresentado demonstra a aposição de polegar, a assinatura a rogo e a assinatura de 02 (duas) testemunhas.

Além disso, a pessoa que assinou a rogo, o senhor MANOEL VAZ AZEVEDO SOBRINHO (ID 24115429, página 4) é filho da autora, o que demonstra seu efetivo conhecimento e anuência quanto ao negócio jurídico questionado.

Além disso, a própria demandante, no ID 16399770, página 4, trouxe ao feito extrato bancário no qual consta a disponibilização da quantia de 917,89 (novecentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos) pelo banco requerido, fato corroborado, ainda, pelo TED acostado ao ID 24115433
.

Além disso, verifica-se que se os referidos valores não tivessem sido recebidos pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, publicado no DJE 30/08/2022). (TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente da operação em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do serviço impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os termos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024